Tribunal: TJBA
Processo: 8000736-20.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000736-20.2019.8.05.0156 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FERNANDA ARAUJO Advogado(s): RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS Advogado(s):JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA MUNICIPAL PROFESSORA EFETIVA. DESDOBRAMENTO DE JORNADA DE 20H PARA 40H SEMANAIS. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DEFINITIVA DO REGIME DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PAGAMENTO PROPORCIONAL DEVIDO À EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por professora efetiva da rede municipal de Macaúbas/BA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança. A autora alegou exercer, por anos, jornada de 40h semanais em regime de desdobramento, mas receber remuneração inferior ao piso proporcional, sob a rubrica de adicional fixo, e pleiteou o reconhecimento da jornada integral com pagamento das diferenças salariais e reflexos legais. O Juízo de 1º grau rejeitou a preliminar de conexão, acolheu a prescrição quinquenal e julgou improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora possui direito à alteração definitiva de sua carga horária de 20h para 40h semanais; (ii) estabelecer se, diante da efetiva prestação de jornada dobrada, assiste-lhe o direito ao recebimento proporcional ao piso nacional do magistério, com reflexos nas verbas legais. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seu art. 37, II, exige prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo ou alteração substancial do regime jurídico, inexistindo direito adquirido à ampliação definitiva da jornada. A jurisprudência do STF (Tema 41 da Repercussão Geral) e de tribunais pátrios reconhece que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo a ampliação de carga horária ato discricionário da Administração, condicionado à conveniência e oportunidade. As Leis Municipais nº 612/2015 e nº 734/2019 preveem a ampliação da jornada apenas em caráter excepcional e temporário, não conferindo direito subjetivo à incorporação. O art. 206, VIII, e o art. 212-A, XII, da CF, bem como a Lei Federal nº 11.738/2008, asseguram piso salarial nacional proporcional para os profissionais do magistério da educação básica pública, reconhecido como constitucional pelo STF na ADI 4167. A efetiva prestação de 40h semanais, ainda que em regime temporário de desdobramento, impõe à Administração o dever de remunerar proporcionalmente ao piso nacional, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do CC. Constatada a quitação inferior ao piso, mediante pagamento de adicional fixo, é devida a condenação ao pagamento das diferenças salariais, limitadas ao período não prescrito, com os devidos reflexos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Não há direito adquirido à ampliação definitiva da jornada de servidor público, que depende de ato discricionário da Administração. O piso salarial nacional do magistério, fixado pela Lei Federal nº 11.738/2008, deve ser pago proporcionalmente à carga horária efetivamente prestada. A prestação habitual de jornada suplementar de 40h semanais impõe à Administração o dever de remunerar o servidor em valor não inferior ao piso proporcional, ainda que sob regime temporário de desdobramento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 37, II e XIV, 206, VIII, e 212-A, XII; CC, art. 884; CPC, art. 218, § 4º; Lei Federal nº 11.738/2008; Leis Municipais nº 612/2015 e nº 734/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 563.965-RG/RN (Tema 41 da RG); STF, ARE nº 1370259, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 19.12.2022; STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; TJ-GO, Apelação Cível nº 0438987-51.2013.8.09.0004, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, j. s/d; TJ-DF, MS nº 07026169520248070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 03.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000736-20.2019.8.05.0156, em que figuram como apelante FERNANDA ARAUJO e como apelada MUNICIPIO DE MACAUBAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora